Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010578-56.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Não Discriminação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1010578-56.2022.8.11.0000

INTERESSADO: KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO

INTERESSADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA À TESTEMUNHA FALTANTE (ARTIGO 219, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR LINK DE CONTATO VIRTUAL DE AUDIÊNCIA – JUSTIFICATIVA PRÉVIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A testemunha que, encontra dificuldades para acessar link de participação virtual em audiência judicial, e justifica, entrando em contato com o Fórum e servidores públicos comunicando a sua impossibilidade de acessar ao ato, não pode ser apenada com a multa prevista no artigo 219 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1010578-56.2022.8.11.0000

INTERESSADO: KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO

INTERESSADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo advogado, Dr. Ricardo da Silva Monteiro, em favor de Kleber José Silva Nascimento, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Brasnorte-MT que, nos autos de Ação Penal no. 0002344-35.2018.8.11.0100, que aplicou multa de 01 (um) salário mínimo em consonância com os artigos 219 c/c 458 e 436, §2o, Código de Processo Penal para pagamento em 30 (trinta) dias, além de ter determinado a expedição de ofício à Corregedoria para apuração de responsabilidade funcional.

Alega o impetrante, que a ilegalidade suscitada encontra-se na aplicou multa de 01 (um) salário mínimo, mesmo diante do beneficiário ter demonstrado ao juízo que não conseguiu acessar a sala de audiência virtualmente, em razão do link de casso fornecido, não conduzir à audiência.

Pretende a concessão da segurança requerida em caráter definitivo, eximindo o Impetrante do pagamento da multa aplicada pela autoridade coatora no bojo da Ação Penal no. 0002344-35.2018.8.11.0100 e via de consequência determine a retirada do nome do Impetrante do Cartório de Protesto.

As informações foram apresentadas
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo
conhecimento e concessão da segurança
postulada, assim ementando:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA À TESTEMUNHA FALTANTE – SE A TESTEMUNHA FAZ CONTATO COM A SECRETARIA DO FÓRUM INFORMANDO PROBLEMAS TÉCNICOS COM O LINK PARA INGRESSAR EM SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL ANTES DO SEU TÉRMINO, A SUA AUSÊNCIA EM TAL ATO ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, RAZÃO PELA QUAL A SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PARECE-NOS INCABÍVEL. O PARECER É PELA CONCESSÃO DA ORDEM.” (sic)

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

Cuiabá, 08 de agosto de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022